Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711356-61.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: CANCELE-SE o expediente de ID 66803359. Haja vista o depósito judicial de ID66737551 e aos cálculos de ID63652791, DECLARO SATISFEITA a obrigação de pagar referente à RPV ID 63704819. INTIME-SE a parte credora para, no prazo de CINCO dias, dizer se pretende receber o valor depositado via transferência eletrônica, bem como, se for o caso, indicar dados bancários. Com a manifestação ou o decurso de prazo, LIBERE-SE o valor por meio de alvará ou ofício, conforme requerido pela parte. Após, cumpridos os expedientes necessários, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO até o pagamento dos precatórios expedidos nos autos. (...) Trata-se de embargos de declaração intepostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 66815728, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença no tocante à RPV. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Os embargos merecem ser rejeitados, porquanto não há obscuridade, contradição ou omissão passível de ser integrada à decisão embargada. Em verdade o embargante questiona os próprios cálculos. Veja-se. O Distrito Federal deixou transcorrer o prazo para apresentar impugnação, ID 63556399. Após, a Contadoria Judicial atualizou os cálculos do EXEQUENTE, ID 63652791 conforme homologação programada na decisão de ID 46327818. Expedido o respectivo requisitório, o DF foi intimado para pagamento e deixou transcorrer o prazo, contudo, compulsando a conta judicial, verificou-se haver depósito vinculado a estes autos e a este Juízo (id 6677551), referente ao pagamento da RPV ID 6704819, razão pela qual a decisão de ID 66815728 declarou extinta a execução referente aos honorários, em face do pagamento. Não há qualquer incorreção na decisão embargada: (i) os requisitórios expedidos nestes autos foram expedidos com base nos cálculos do próprio EXEQUENTE; (ii) os parâmetros de cálculo estão inseridos no título judicial exequendo, restando, portanto, preclusos nestes autos. Dessa forma, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 1/4/1990 e 23/7/1990, conforme inicial do cumprimento de sentença. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Logo deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. PRECLUSA ESTA DECISÃO, ou com a renúncia da parte exequente ao prazo recursal, cumpra-se a decisão embargada. Os Apelantes alegam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida a questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem o provimento do recurso para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Preparo recolhido (fl. 1 ID 19140523). Em contrarrazões, os Apelados aduzem que os índices de atualização foram estabelecidos na sentença e confirmados no acórdão, o qual transitou em julgado. Ressaltam que os cálculos apresentados pelos próprios Apelantes na petição inicial da ação de cumprimento de sentença adotaram a TR como fator de correção. Pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que os Apelantes interpuseram dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0728862-70.2020.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO (...) O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. (...) (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator